Tribunal: STF
Processo: ARE 1337198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, que deu provimento ao recurso da parte ré, ora recorrida, ao fundamento de que: 
    “No caso concreto, o requerimento administrativo foi indeferido por não ter sido preenchido o requisito de "rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018" (anexo 10), tese ratificada pela União em contestação. Não verifico no caso em tela o preenchimento dos requisitos assentados na Lei 13.982/20. O fato de julgar um requisito desnecessário ou disparatado não autoriza que o Poder Judiciário atue como legislador. Trata-se de decisão política. Prova disso é o fato de o Presidente da República ter vetado a revogação do referido artigo discutido. O Poder Público, ao criar referido auxílio emergencial, estabeleceu diversos requisitos para seu acesso, de forma a qualificar o públicoalvo que pretende atingir com o socorro financeiro. Exemplo disso é que as informações constantes no Cadastro Único e os inseridos na Plataforma digital da Caixa são submetidas a cruzamentos com as bases de dados do Governo Federal e o não atendimento aos critérios previstos no art. 2º da Lei 13.982/20 induz ao indeferimento do auxílio emergencial. Não pode o Poder Judiciário utilizar o controle difuso para obstar a atuação do Legislativo, sem fundadas razões que façam crer na inconstitucionalidade da norma. “ (eDOC 9, p. 2)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 13, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 3º, III; e 5º, I, da Constituição da República. 
    Nas suas razões recursais, aduz-se, que: 
    “Para uma adequada compreensão do caso, não podemos perder de vista que o art. 2º, inciso V, da Lei 13.982/2020 estabeleceu, como requisito para a concessão do auxílio-emergencial, que o indivíduo não tenha recebido rendimentos tributáveis acima do limite de isenção do Imposto de Renda no ano de 2018, que corresponde a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos). ” (eDOC 15, p. 23)
    Sustenta-se, que:
    “como bem destacado na sentença, embora o mencionado dispositivo legal aparente trazer em si uma regra de cunho objetivo, sem margem para relativização, uma reflexão mais atenta revela que se trata de um limitador sem qualquer suporte em parâmetros de razoabilidade, violando de maneira direta a igualdade material (art. 5º, I, da CF), a dignidade humana (art. 1º, III, da CF), a proteção do trabalho (art. 1º, IV, da CF), bem como os compromissos com a erradicação da pobreza e marginalização (art. 3º, III).” (eDOC 15, p. 23)
    Defende-se, que:
    “a aplicação objetiva e irrestrita do requisito controvertido na presente lide, ao invés de segregar aqueles que possuem, por seu histórico, condições básicas de subsistência (objetivo perseguido pela norma), acabaria excluindo do direito ao recebimento do auxílio uma pessoa que, notoriamente, está sem condições de se manter economicamente, como é o caso do embargante (resultado diametralmente oposto ao objetivo perseguido pela norma e em absoluta contrariedade aos dispositivos e princípios constitucionais anteriormente mencionados).” (eDOC 15, p. 24)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC , pp. 1-3):
    “(...)
    No presente caso, a parte autora alegou fazer jus ao benefício de auxílio emergencial criado pela lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, cujo art. 2º segue: 
    (...).
    No caso concreto, o requerimento administrativo foi indeferido por não ter sido preenchido o requisito de "rendimentos tributáveis menor que R$ 28.559,70 declarados no Imposto de Renda 2018" (anexo 10), tese ratificada pela União em contestação. Não verifico no caso em tela o preenchimento dos requisitos assentados na Lei 13.982/20. O fato de julgar um requisito desnecessário ou disparatado não autoriza que o Poder Judiciário atue como legislador. Trata-se de decisão política. Prova disso é o fato de o Presidente da República ter vetado a revogação do referido artigo discutido. O Poder Público, ao criar referido auxílio emergencial, estabeleceu diversos requisitos para seu acesso, de forma a qualificar o público alvo que pretende atingir com o socorro financeiro. Exemplo disso é que as informações constantes no Cadastro Único e os inseridos na Plataforma digital da Caixa são submetidas a cruzamentos com as bases de dados do Governo Federal e o não atendimento aos critérios previstos no art. 2º da Lei 13.982/20 induz ao indeferimento do auxílio emergencial. Não pode o Poder Judiciário utilizar o controle difuso para obstar a atuação do Legislativo, sem fundadas razões que façam crer na inconstitucionalidade da norma. Volto a reiterar que é preciso observar atentamente o princípio da separação dos poderes, razão pela qual deve ser respeitado o diploma legal, nos moldes em que foi aprovado. Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos formulados pelas partes, considero como não violados os demais dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição dos recursos excepcionais cabíveis (RE e PU). Finalmente, e tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam para um novo julgamento daquilo que já foi decidido, ficam advertidas as partes que a sua oposição protelatória ensejará a aplicação de litigância de má-fé, na forma dos artigos 81 e 1026 do NCPC. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA UNIÃO, para, reformando a sentença, revogar os efeitos da tutela de urgência retornando ao status quo ante bellum e indeferir o pedido do autor ao recebimento do auxílio emergencial. Sem verba honorária, porquanto ausente a figura do recorrente vencido. É como voto.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal a quo, ao apreciar a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou que a parte autora não cumpriu os requisitos legais e administrativos para a concessão do auxílio emergencial instituído pela Lei 13.982/2020.
    Sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, da violação aos artigos 1º, III e 5º, I, da Constituição Federal, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (Lei 13.982/2020), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente